Tribunal: TJDFT
Processo: 0752829-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA ELEVADA. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMISSOS FINANCEIROS VOLUNTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de repactuação de dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente comprovou insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, para fins de concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante de alegado superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser afastada quando provas contrárias demonstram capacidade financeira.
4. A Constituição (art. 5o, LXXIV) e o CPC (art. 98) condicionam a gratuidade à efetiva comprovação de insuficiência, não bastando mera declaração ou alegação genérica de superendividamento.
5. Os documentos evidenciam rendimentos brutos elevados e renda líquida entre aproximadamente R$ 7.600,00 e R$ 9.800,00 nos meses analisados, além de recebimento extraordinário superior a R$ 67.000,00.
6. O financiamento habitacional apresentado, referente a imóvel estimado em R$ 1.200.000,00, possui parcela mensal acima de R$ 7.000,00, considerada incompatível com o rendimento líquido do agravante e indicativa de compromisso voluntário superior à sua capacidade financeira ordinária.
7. As despesas assumidas em benefício de terceiros, como financiamentos de veículos, não integram o mínimo existencial e afastam a tese de insuficiência, sobretudo diante da ausência de comprovação de dependência econômica.
8. Movimentações financeiras vinculadas à empresa familiar, ainda ativa, não demonstram ausência de patrimônio ou inexistência de lucro, reforçando a necessidade de maior transparência e de prova robusta da incapacidade financeira alegada.
9. O superendividamento não caracteriza, por si só, a pobreza exigida para a concessão do benefício, sendo necessário demonstrar impossibilidade concreta de suportar custas sem prejuízo da subsistência.
10. A análise global dos documentos afasta a presunção legal de hipossuficiência financeira e revela que o desequilíbrio financeiro decorre, em grande parte, de compromissos voluntariamente assumidos e de padrão de consumo elevado, incompatíveis com a concessão da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada quando os documentos demonstrarem capacidade financeira. 2. O superendividamento, por si só, não configura pobreza apta a justificar a gratuidade de justiça. 3. A concessão da gratuidade exige prova concreta de que o pagamento das custas compromete o mínimo existencial do requerente."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 77, 79 a 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853192, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 24.04.2024; TJDFT, Acórdão 1849319, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 2080329, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 21.01.2026; TJDFT, Acórdão 2077943, Rel. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 09.12.2025; TJDFT, Acórdão 2050678, Rel. Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 25.09.2025.